Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA AOS SISTEMAS INFOJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO.
1. Deferida, na origem, a medida pleiteada pelo recorrente, afasta-se a caracterização de seu interesse recursal naquele ponto específico.
2. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade.
3. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto.
4. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é suficiente para possibilitar mudanças no patrimônio da parte executada.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.